Tribunal: TJDFT
Processo: 0747946-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE DO PATRONO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a declaração de nulidade processual desde a manifestação sobre o acordo de não persecução penal ou, subsidiariamente, da certidão de trânsito em julgado. A Defesa alega incapacidade física e mental do advogado constituído à época e ausência de intimação pessoal da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a alegada incapacidade física e mental do advogado comprometeu a defesa técnica; (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal do requerente configura nulidade processual absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando o réu solto, revela-se suficiente que o advogado regularmente constituído seja intimado da sentença condenatória, conforme artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. A internação do patrono ocorreu entre 30/8/2025 e 8/9/2025, período que não coincidiu com o prazo recursal, que se iniciou em 11/9/2025, razão pela qual não está justificada a restituição do prazo.
5. A alegada incapacidade mental do advogado não foi comprovada, sendo os documentos médicos restritos a problemas físicos.
6. Não ficou demonstrada a alegada incapacidade psicológica do requerente (réu) capaz de configurar vício na manifestação de vontade sobre o acordo de não persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Revisão criminal improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 392, inciso II, e 621.